Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-02.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-02.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CNPJ: 36.936.060/0001-68 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 385.453.651-87 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (EMBARGANTE), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CNPJ: 36.936.060/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 385.453.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000910-02.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO –
NON REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 252004164, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 245217670, proferido no
Recurso de Apelação no. 1000910-02.2019.8.11.0086
, que “
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
”.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso porquanto ao afastar a fixação de honorários de sucumbência ante ao princípio da causalidade e da previsão do art. 921, § 5o, do CPC, implicou em decisão surpresa,
o que acarreta nulidade.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reconhecer a nulidade do v. acordão por deflagar decisão surpresa e, sanando as omissões, atribuir efeitos modificativos, dando provimento ao recurso nos termos do Voto inicial da relatora, ou seja, fixando a incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido, que na hipótese corresponde ao valor da dívida executada.

Contrarrazões constante no ID no 254225176, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Aliás, não há que se falar em qualquer decisão surpresa, uma vez que a sentença de primeiro grau fora mantida
ipsis litteris, in verbis:

“V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Neste caso, divirjo do voto da Relatora, para negar provimento ao recurso, uma vez que há previsão expressa no CPC de que, nos casos de extinção da execução por reconhecimento da prescrição, não se fixam honorários contra nenhuma das partes.

O §5o do artigo 921 do CPC diz: O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Não obstante o magistrado tenha fixado honorários, não há como elevar ou modificar o valor fixado para beneficiar o devedor, como também não há como excluí-lo, pois, ocorreria reformatio in pejus.

Desse modo, peço vênia à douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a sentença.

É como voto.-“

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025